Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, pleiteando-se a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta idônea, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) examinar se, diante das circunstâncias do caso e das condições pessoais do imputado, são suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não se legitimando por referências genéricas à gravidade abstrata do delito ou à garantia da ordem pública.
4. No caso, a decisão impugnada limitou-se a afirmar a periculosidade abstrata da conduta, sem indicar elementos individualizados que evidenciassem risco concreto de reiteração delitiva, ameaça atual à vítima ou prejuízo à instrução criminal.
5. A conduta atribuída mostrou-se episódica, decorrente de conflito de vizinhança, sendo a arma devidamente registrada, já apreendida e colocada sob custódia estatal, o que neutraliza o risco apontado para a ordem pública.
6. As condições pessoais do imputado são favoráveis, notadamente a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, o exercício de atividade lícita e a postura colaborativa durante a abordagem policial, circunstâncias que afastam o periculum libertatis.
7. A custódia cautelar, como medida extrema, revela-se desproporcional no caso concreto, mostrando-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “A prisão preventiva não se sustenta quando fundada em motivação genérica e na gravidade abstrata do delito, ausente demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando presentes condições pessoais favorávei”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 282, 310, II, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2092158, Habeas Corpus 0702572-08.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, TJDFT.